Tribunal: STF
Processo: RE 1037396
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 987). Provedor de Aplicações de Internet. Responsabilidade civil. Conteúdo gerado por terceiro. Art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Exigência de ordem judicial prévia e específica para remoção de conteúdo infringente. Descumprimento da decisão judicial como condição indispensável para a configuração da responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet. Liberdades de expressão e de informação. Vedação à censura. Princípios da inafastabilidade da jurisdição e da legalidade. Necessidade de se salvaguardar outros direitos fundamentais, como os direitos à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. Valores constitucionais de alta relevância. Regime democrático. Ponderação de interesses. Inversão axiológica pelo legislador ordinário. Violação de direitos da personalidade e, em paralelo, de direitos fundamentais. Indenização plena e integral do dano. Vedação constitucional ao anonimato. Transformação tecnológica, econômica, social e política. Riscos sistêmicos. Dever de cuidado. Ambiente digital seguro e transparente. Inconstitucionalidade parcial e progressiva da norma. Estado de omissão parcial. Proteção insuficiente dos direitos fundamentais e valores constitucionais pela norma questionada. Interpretação conforme a Constituição. Aplicação aos provedores de aplicações de internet de todo o regime de responsabilidade vigente no direito brasileiro. Imposição de deveres anexos e instrumentais. Desprovimento do recurso extraordinário. Fixação de tese de repercussão geral per curiam. Modulação dos efeitos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra acórdão da Segunda Turma Recursal Cível do Colégio Recursal do Estado de São Paulo, mediante o qual se declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da omissão das providências pertinentes à exclusão de perfil falso em rede social, mesmo após notificação extrajudicial.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se é constitucional o regime de responsabilidade dos provedores de aplicações de internet previsto no art. 19 do MCI, segundo o qual o provedor de aplicações de internet só responde civilmente pelo conteúdo gerado por terceiro no caso de descumprimento injustificado de ordem judicial prévia e específica que determine a sua remoção, à luz dos princípios constitucionais da legalidade (CRFB/88, art. 5º, II); das liberdades de expressão e de informação (CRFB/88, art. 5º, IV e XIV, e art. 220, caput e §§ 1º e 2º); da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (CRFB/88, art. 5º, X); dos direitos do consumidor (CRFB/88, art. 5º, XXXII); e, da inafastabilidade da jurisdição (CRFB/88, art. 5º, XXXV).



    3. A argumentação recursal gira em torno da suposta primazia da liberdade de expressão e da vedação à censura nas situações em que se verifica o confronto entre esses e outros direitos fundamentais, tais como os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Secundariamente, alega o recorrente que não caberia às plataformas digitais o monitoramento prévio dos conteúdos publicados pelos seus usuários, ou a emissão de juízos de valor quanto ao caráter lícito ou ilícito de suas postagens.



    III. Razões de decidir



    4. O art. 19 do MCI estabelece a regra de responsabilidade para os provedores de aplicações de internet. De acordo com referido dispositivo, os provedores de aplicações só respondem civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se (i) havendo ordem judicial prévia e específica que determine a remoção de determinado conteúdo; (ii) não adotarem as providências necessárias para torná-lo indisponível, (iii) respeitados o âmbito e os limites técnicos do serviço e, ainda, (iv) o prazo fixado para a remoção. O § 1º, por sua vez, exige que (v) a ordem judicial contenha, de forma clara e específica, a identificação do conteúdo reputado ilícito, permitindo sua localização inequívoca. Adota-se, assim, o modelo de ordem judicial, o qual só seria afastado em duas hipóteses excepcionais: (i) estar-se diante de infringência a direitos do autor e conexos (MCI, art. 19, § 2º); ou (ii) envolver imagem pornográfica (MCI, art. 21).



    5. O regime de responsabilidade dos provedores de aplicação por conteúdo de terceiros, previsto no art. 19 do MCI, é parcialmente inconstitucional, seja porque não é plenamente capaz de oferecer proteção efetiva aos direitos fundamentais e resguardar os princípios e valores constitucionais fundamentais nos ambientes virtuais, seja porque é insuficiente para fazer frente aos riscos sistêmicos que surgiram nesses ambientes, a partir do desenvolvimento de novos modelos de negócios e de seu impacto nas relações econômicas, sociais e culturais. 



    6. A regulação insuficiente da internet tem dado causa a distúrbios sistêmicos da comunicação, como os discursos de ódio, as teorias da conspiração, os atos antidemocráticos, à desinformação e às campanhas de notícias fraudulentas, ao cometimento de crimes e fraudes e à violência digital. Esses fenômenos causam prejuízos materiais e morais, além de interferirem no processo político eleitoral e minarem o regime democrático e suas instituições, seja pela criação de realidades paralelas, cada vez mais dissonantes da verdade factual, o que distorce a opinião pública; seja levando à polarização e ao extremismo, ao eclipsar as posições intermediárias do espectro político; seja, por consequência, apagando a pluralidade e as diferenças pela exclusão sorrateira das minorias, diuturnamente atacadas nas redes sociais.



    7. Os fenômenos virtuais não atingem apenas os indivíduos, eles espraiam seus efeitos deletérios pelas sociedades até então tidas como democráticas e, ao menos no mundo ocidental, avança sobre Estados-nacionais e suas instituições, solapando os alicerces da democracia, eis que esse regime pressupõe a coexistência de valores verdadeiramente democráticos e de práticas que, em si mesmo, sejam democráticas. 



    8. Déficit de proteção dos direitos fundamentais e dos valores constitucionais na internet. Necessidade de aperfeiçoamento ou complementação regulatória da internet. Omissão dos Poderes Legislativo e Executivo quanto à elaboração e à implementação de políticas públicas específicas. Apelo ao legislador.



    9. O reconhecimento da violência digital como fenômeno social leva ao reconhecimento de uma nova categoria de vulnerabilidade fática e jurídica – a vulnerabilidade digital – que recai especialmente sobre mulheres, crianças e adolescentes, exigindo uma resposta rápida e efetiva, com base no ordenamento jurídico existente, com fundamento nos princípios da igualdade de gênero e da não discriminação (CRFB/88, art. 5º, caput e II) e da proteção integral de crianças e adolescentes (CRFB/88, art. 227). 



    IV. Dispositivo e tese



    10. Recurso extraordinário a que se nega provimento, fixando-se, per curiam, a seguinte tese de repercussão geral: “Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI. 1. O art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato de que a regra geral do art. 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância (proteção de direitos fundamentais e da democracia). Interpretação do art. 19 do MCI. 2. Enquanto não sobrevier nova legislação, o art. 19 do MCI deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. 3. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do art. 21 do MCI, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como não autênticas. 3.1. Nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o art. 19 do MCI, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. 3.2. Em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idênticos conteúdos, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial. Presunção de responsabilidade. 4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de (a) anúncios e impulsionamentos pagos; ou (b) rede artificial de distribuição (robôs). Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independentemente de notificação. Os provedores ficarão excluídos de responsabilidade se comprovarem que atuaram diligentemente e em tempo razoável para tornar indisponível o conteúdo. Dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. 5. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo: (a) condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos 286, parágrafo único, 359-L, 359- M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal; (b) crimes de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, tipificados pela Lei nº 13.260/2016; (c) crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, nos termos do art. 122 do Código Penal; (d) incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (condutas homofóbicas e transfóbicas), passível de enquadramento nos arts. 20, 20-A, 20-B e 20-C da Lei nº 7.716, de 1989; (e) crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio às mulheres (Lei nº 11.340/06; Lei nº 10.446/02; Lei nº 14.192/21; CP, art. 141, § 3º; art. 146-A; art. 147, § 1º; art. 147-A; e art. 147-B do CP); (f) crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal e dos arts. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente; g) tráfico de pessoas (CP, art. 149-A). 5.1 A responsabilidade dos provedores de aplicações de internet prevista neste item diz respeito à configuração de falha sistêmica. 5.2 Considera-se falha sistêmica, imputável ao provedor de aplicações de internet, deixar de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção dos conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. 5.3. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 5.4. A existência de conteúdo ilícito de forma isolada, atomizada, não é, por si só, suficiente para ensejar a aplicação da responsabilidade civil do presente item. Contudo, nesta hipótese, incidirá o regime de responsabilidade previsto no art. 21 do MCI. 5.5. Nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicações de internet poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. Incidência do art. 19. 6. Aplica-se o art. 19 do MCI ao (a) provedor de serviços de e-mail; (b) provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz; (c) provedor de serviços de mensageria instantânea (também chamadas de provedores de serviços de mensageria privada), exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardadas pelo sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, da CF/88). Marketplaces. 7. Os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplaces respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Deveres adicionais. 8. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abranja, necessariamente, sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. 9. Deverão, igualmente, disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente. 10. Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. 11. Os provedores de aplicações de internet com atuação no Brasil devem constituir e manter sede e representante no país, cuja identificação e informações para contato deverão ser disponibilizadas e estar facilmente acessíveis nos respectivos sítios. Essa representação deve conferir ao representante, necessariamente pessoa jurídica com sede no país, plenos poderes para (a) responder perante as esferas administrativa e judicial; (b) prestar às autoridades competentes informações relativas ao funcionamento do provedor, às regras e aos procedimentos utilizados para moderação de conteúdo e para gestão das reclamações pelos sistemas internos; aos relatórios de transparência, monitoramento e gestão dos riscos sistêmicos; às regras para o perfilamento de usuários (quando for o caso), a veiculação de publicidade e o impulsionamento remunerado de conteúdos; (c) cumprir as determinações judiciais; e (d) responder e cumprir eventuais penalizações, multas e afetações financeiras em que o representado incorrer, especialmente por descumprimento de obrigações legais e judiciais. Natureza da responsabilidade. 12. Não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada. Apelo ao legislador. 13. Apela-se ao Congresso Nacional para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. Modulação dos efeitos temporais. 14. Para preservar a segurança jurídica, ficam modulados os efeitos da presente decisão, que somente se aplicará prospectivamente, ressalvadas decisões transitadas em julgado”.